Tribunal: TJDFT
Processo: 0749940-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749940-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: Madeireira Novo Brasil Comércio e Industria Ltda Geraldo Tozetti José Luiz Tozetti D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0001487-11.2015.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator